Tribunal: TJSP
Processo: 0239730-25.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0239730-25.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados JUDITH
MONTEFERRANTE DE MELO, MARILENE TARABELLA GOUVEA, ODAIR MARIA
GONÇALVES CHAMA, MARIA DE LOURDES GONSO DOS SANTOS, CELIA LEMOS
CIMATTI, DARCI RODRIGUES VANTINI, EDUARDO SANTOS ABREU DE BARROS,
CELIA RICCI BARBOSA, VERA LUCIA GAZZOLA FERRO e SONIA REGINA BALAN
PACIFICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0239730-25.2009.8.26.0000
2
VOTO No 35910
APELAÇÃO No 0239730-25.2009.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
APELADOS: JUDITH MONTEFERRANO DE MELO (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos
estaduais aposentados. Quinquênios. Diferenças. Correção
monetária e juros de mora já em consonância com
Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Acórdão mantido.
Servidores públicos estaduais aposentados, quinquênios,
diferenças, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11960/2009
quanto ao período abrangido pela sua vigência, fls. 429.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Correção monetária e juros de mora já em consonância
com tal orientação, por isso mantido o acórdão, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator